Tribunal: STJ
Processo: 1023159-98.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117173 - SP(2025/0462746-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M A L DE S
AGRAVANTE
: A DE S S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S L
INTERES.
: T B DE J
INTERES.
: D R M
INTERES.
: A DO N S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADES DE INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS E EXTRAÇÃO DE DADOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA E REGIME
SÚMULA 7/STJ.
INICIAL.
PREMISSAS
FÁTICAS
SEDIMENTADAS
PELA
ORIGEM.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ALÍNEA “C” INVIÁVEL.
1. As teses de nulidade das interceptações telefônicas e da extração de
dados, tal como veiculadas, exigem reavaliação do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da

Súmula 7/STJ.
2. As insurgências quanto à dosimetria, relativas ao alegado bis in idem
na pena-base e à aplicação da fração máxima de
da causa de
1/2
aumento do § 2o do
o da
também demandam
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
retorno às premissas fáticas fixadas na origem, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A readequação do regime inicial com base na consideração do tempo
de prisão preventiva, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 387,
Processo Penal, não se compatibiliza com os fundamentos concretos
firmados pelas instâncias ordinárias, igualmente alcançada pela
Súmula 7/STJ.
4. O recurso especial fundado na alínea “c” não pode ser conhecido
quando ausente a demonstração analítica do dissídio, conforme exigem
o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55814877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d819a7a-1082-4d4a-9c54-c63ece50ce20

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d819a7a-1082-4d4a-9c54-c63ece50ce20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117173 - SP(2025/0462746-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M A L DE S
AGRAVANTE
: A DE S S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S L
INTERES.
: T B DE J
INTERES.
: D R M
INTERES.
: A DO N S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADES DE INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS E EXTRAÇÃO DE DADOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA E REGIME
SÚMULA 7/STJ.
INICIAL.
PREMISSAS
FÁTICAS
SEDIMENTADAS
PELA
ORIGEM.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ALÍNEA “C” INVIÁVEL.
1. As teses de nulidade das interceptações telefônicas e da extração de
dados, tal como veiculadas, exigem reavaliação do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da

Súmula 7/STJ.
2. As insurgências quanto à dosimetria, relativas ao alegado bis in idem
na pena-base e à aplicação da fração máxima de
da causa de
1/2
aumento do § 2o do
o da
também demandam
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
retorno às premissas fáticas fixadas na origem, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A readequação do regime inicial com base na consideração do tempo
de prisão preventiva, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 387,
Processo Penal, não se compatibiliza com os fundamentos concretos
firmados pelas instâncias ordinárias, igualmente alcançada pela
Súmula 7/STJ.
4. O recurso especial fundado na alínea “c” não pode ser conhecido
quando ausente a demonstração analítica do dissídio, conforme exigem
o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55815496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: a3636020-086a-41cf-92dd-13d285e6dcb4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A de S S e M A L de S contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ fls.
).
2424/2428
Extrai-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do crime
de organização criminosa, previsto no
o, §§ 2o e 3o, da
à
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
imposição de penas privativas de liberdade e multa, fixado o regime inicial fechado (e-
STJ fl. 2424). A defesa interpôs apelação criminal, a qual foi desprovida pelo Tribunal a
mantendo-se a condenação, a dosimetria e o regime inicial fechado (e-STJ fls.
quo,
).
2211/2247
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 2o e 5o da
ao
o, V, da
e ao
o, I, II e III, da
Lei n. 9.296/1996,
art. 3
Lei n. 9.472/1997
art. 7
pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, bem como
Lei n. 12.965/2014,
pela redução da pena e fixação de regime menos gravoso (e-STJ fls.
).
2279/2302
O agravo foi conhecido, mas o recurso especial não mereceu seguimento, em
virtude da incidência da
nas teses de absolvição, dosimetria e regime
Súmula n. 7/STJ
inicial, e da ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls.
).
2425/2428
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa
2437/2442
sustenta omissão da decisão agravada quanto às nulidades, por ausência de
fundamentação idônea nas decisões que
as interceptações
decretaram/prorrogaram
telefônicas e determinaram a extração de dados de aparelhos apreendidos. Afirma que
tais medidas careceram de demonstração concreta de imprescindibilidade e se basearam
em referências genéricas a relatórios, com afronta aos arts. 2o e 5o da Lei n. 9.296/1996,
ao
o, V, da
e ao
o, I, II e III, da
(e-STJ fls.
art. 3
Lei n. 9.472/1997
art. 7
Lei n. 12.965/2014
).
2438/2439
Aduz que a revisão da dosimetria não demanda revolvimento probatório,
aponta
na valoração negativa da pena-base por “peculiaridades do crime”
bis in idem
inerentes ao tipo, e questiona a aplicação da fração máxima de
do § 2o do
o da
1/2
art. 2
por ausência de fundamentação específica. Defende, ainda, a
Lei n. 12.850/2013,
consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que o
recurso especial seja conhecido e provido, com o reconhecimento das nulidades das
Documento eletrônico VDA55815496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: a3636020-086a-41cf-92dd-13d285e6dcb4

interceptações e da extração de dados, a redução da pena-base, a diminuição da fração de
aumento do § 2o do
o da
e a modificação do regime prisional,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
considerando o tempo de prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência da
nas teses de absolvição, nulidades de
Súmula 7/STJ
interceptações e extração de dados, revisão da dosimetria e do regime, além da ausência
de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls.
).
2425/2428
Nas razões do agravo regimental, a defesa aponta omissão quanto às nulidades
por ausência de fundamentação idônea nas decretações e prorrogações de interceptações
telefônicas e na extração de dados de aparelhos, alega bis in idem na pena-base,
questiona a adoção da fração máxima de
prevista no § 2o do
o da
1/2
art. 2
e defende a consideração do tempo de prisão preventiva para a
Lei n. 12.850/2013
fixação do regime inicial (e-STJ fls.
). Contudo, a solução dada na decisão
2438/2441
agravada deve ser mantida.
Quanto às nulidades de interceptações e de extração de dados, a pretensão
demanda reavaliação do acervo fático-probatório, pois as instâncias ordinárias
concluíram pela validade das medidas e pela suficiência do conjunto probatório para
embasar a condenação (e-STJ fls.
).
2425/2426
A desconstituição dessa moldura exigiria revolvimento de provas, providência
inviável na via especial, nos termos da
A propósito, a decisão agravada,
Súmula 7/STJ.
ao referir julgados desta Corte, destacou, entre outros, que “As instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela comprovação do dolo específico
e do efetivo dano ao erário, sendo vedado o reexame aprofundado do material fático-
probatório na via especial, conforme a
[...] O recurso especial não
Súmula 7/STJ.
comporta conhecimento pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois o recorrente
não realizou o devido cotejo analítico [...]” (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.946.015/TO,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de
(e-STJ fl. 2426).
17/12/2025)
No mesmo sentido, consignou-se que “A superação do óbice da Súmula 7 do
STJ exige demonstração clara e objetiva de que o reexame de fatos e provas não é
necessário [...] A alegação de dissídio jurisprudencial deve ser acompanhada de
demonstração analítica [...]” (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.732.296/GO,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
(e-STJ fls.
).
25/2/2025)
2427/2428
Documento eletrônico VDA55815496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: a3636020-086a-41cf-92dd-13d285e6dcb4

Assim, não há espaço, no âmbito do recurso especial, para o exame da
suficiência e especificidade da fundamentação das decisões que deferiram e prorrogaram
as interceptações e autorizaram a extração de dados, tal como pretende a defesa.
No que toca à dosimetria, as alegações de
na pena-base e de
bis in idem
ausência de fundamentação para a fração máxima de
do § 2o do
o da
1/2
art. 2
igualmente esbarram no óbice da
Lei n. 12.850/2013
Súmula 7/STJ.
A decisão agravada foi explícita ao afirmar que “No que se refere à dosimetria
e ao regime inicial, igualmente a modificação das conclusões adotadas exigiria incursão
no contexto fático-probatório, o que não se admite nesta instância extraordinária” (e-STJ
fl. 2425).
A aferição da idoneidade e proporcionalidade das circunstâncias concretas
utilizadas para majorar a pena-base e para definir a fração da causa de aumento prevista
no § 2o do
o da
pressupõe retorno às premissas fáticas fixadas
art. 2
Lei n. 12.850/2013
pela origem, tarefa vedada em recurso especial.
A insistência da defesa em tratar a questão como exclusivamente jurídica não
afasta a necessidade de cotejo das particularidades do caso delineadas no acórdão
estadual, o que confirma a aplicabilidade do enunciado 7/STJ.
Quanto ao regime prisional, a decisão agravada registrou que “o regime inicial
fechado foi fixado diante da reincidência e de outras circunstâncias concretas” (e-STJ fl.
2428).
A pretensão de readequar o regime com base na consideração do tempo de
prisão preventiva, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não se
art. 387,
compatibiliza, em sede especial, com a moldura fática e os fundamentos concretos
firmados pelas instâncias ordinárias, de modo que a revisão do regime, tal como
postulada, também exigiria revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 7/STJ.
Por fim, persiste o óbice ao conhecimento pela alínea “c” do permissivo
constitucional, pois, conforme salientado na decisão agravada, não houve demonstração
analítica do dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ (e-
art. 1.029,
art. 255
STJ fls.
). É insuficiente a mera transcrição de ementas ou referências
2426/2427
genéricas, sem o cotejo das situações fáticas e da tese jurídica aplicada, como já
ressaltado nos julgados mencionados na própria decisão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55815496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: a3636020-086a-41cf-92dd-13d285e6dcb4

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça

Documento eletrônico VDA55815496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: a3636020-086a-41cf-92dd-13d285e6dcb4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462746-2
AREsp 3.117.173 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047472320248260496 00084357220248260502 00088185020248260502
00088635420248260502 00094082720248260502 00121673420248260996
00124232920248260041 10231599820238260114 10235245520238260114
121673420248260996 124232920248260041 47472320248260496
4747232024826049600084357220248260502 84357220248260502
88185020248260502 88635420248260502 94082720248260502
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A L DE S
AGRAVANTE
: A DE S S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVANTE
: G DOS S L
AGRAVANTE
: T B DE J
AGRAVANTE
: D R M
AGRAVANTE
: A DO N S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J L O B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A L DE S
AGRAVANTE
: A DE S S
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S L
INTERES.
: T B DE J
INTERES.
: D R M
INTERES.
: A DO N S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605485;0<50;0812@
2025/0462746-2 - AREsp 3117173 Petição : 2026/0013809-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:36
Código de Controle do Documento: 1FA3091A-C351-4D5C-BC98-11471C668548

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462746-2
AREsp 3.117.173 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485;0<50;0812@
2025/0462746-2 - AREsp 3117173 Petição : 2026/0013809-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:36
Código de Controle do Documento: 1FA3091A-C351-4D5C-BC98-11471C668548